Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-27.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001228-27.2024.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Apelante: José Carlos Máximo de Souza

Defensor Público: Dr. Matheus Rocha Almeida

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. João Alves da Silva Neto

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTOS DE APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DOS BENS. LAUDO PERICIAL NO LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS VALORADOS CONJUNTAMENTE COM A PROVA JUDICIAL.
OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Carlos Máximo de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, I, do Código Penal, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (Id. 92488029),
in verbis
:
“[...]
1. Que no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 15 horas e 40 minutos, a guarnição da Polícia Civil composta pelo: IPC RAIMUNDO CLEBER REIS DOS SANTOS e IPC JAIRO NOGUEIRA JUNIOR, manteve contato com a vítima TAINARA RESENDE DOS SANTOS LIMA, a qual teve sua loja furtada, conforme Ocorrência Policial de Furto n° 56831/2024; que a loja se localiza na Avenida Sargento Pedro, n° 540, Bairro São Lourenço, deste município; que na ocasião, foram subtraídos: 20 (vinte) camisas, 30 (trinta) bermudas masculinas, 05 (cinco) calças jeans, 15 (quinze) bonés, 06 (seis) mini caixas de som bluetooth, 1 (um) ventilador, marca mondial, 01 (um) carrinho de transportar mercadorias, 06 (seis) shorts femininos, 10 (dez) carregadores de celular, 05 (cinco) fones de ouvido e 05 (cinco) réplica de perfume; que o autor dos fatos, teria deixado uma marca de sangue no local do delito; que TAINARA disse que recebeu informações de que um indivíduo estaria comercializando os itens furtados, na Rua Antônio Floriano, Bairro Tancredo Neves, deste município; que a guarnição policial ao chegar no local indicado, encontrou o denunciado JOSÉ CARLOS M
Á
XIMO DE SOUZA na posse de alguns dos objetos furtados; que o denunciado indicou que já teria vendido parte do material para terceiros, porém que havia vendido grande parte para a investigada
Í
RIS PORTELA OLIVEIRA, a qual era sua conhecida; que a guarnição policial foi até o estabelecimento comercial de
Í
RIS e logrou êxito em localizar e apreender os seguintes itens: 02 (duas) bermudas jeans, 16 (dezesseis) bermudas, 18 (dezoito) camisas, 05 (cinco) calças jeans, 01 (um) ventilador, marca mondial, 12 (doze) pares de chinelo, 10 (dez) bonés, 3 (três) copos térmicos, marca Stanley, 5 (cinco) caixinha de som, 10 (dez) carregadores e 03 (três) perfumes; que durante oitiva, o denunciado JOSÉ CARLOS M
Á
XIMO DE SOUZA confessou espontaneamente a autoria dos fatos acima narrados. 2. Que em Termo de Depoimento a fls. 09/10, o depoente IPC RAIMUNDO CLEBER REIS DOS SANTOS relata que, no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 15 horas e 40 minutos, o depoente manteve contato por celular com a vítima TAINARA RESENDE DOS SANTOS LIMA, a qual afirmou que um indivíduo arrombou a porta da sua loja, localizada na Avenida Sargento Pedro, n° 540, Bairro São Lourenço, deste município, conforme Ocorrência Policial de Furto n° 56831/2024; que na ocasião, foram subtraídos: 20 (vinte) camisas, 30 (trinta) bermudas masculinas, 05 (cinco) calças jeans, 15 (quinze) bonés, 06 (seis) mini caixas de som bluetooth, 1 (um) ventilador, marca mondial, 01 (um) carrinho de transportar mercadorias, 06 (seis) shorts femininos, 10 (dez) carregadores de celular, 05 (cinco) fones de ouvido e 05 (cinco) réplica de perfume; que TAINARA disse que recebeu informações de que um indivíduo estaria comercializando os itens furtados, na Rua Antônio Floriano, Bairro Tancredo Neves, deste município; que o depoente foi até o local, onde encontrou alguns dos objetos mencionados, na posse do denunciado JOSÉ CARLOS M
Á
XIMO DE SOUZA, o qual estava realizando o comércio dos objetos; que o depoente através de informações, localizou a receptadora de nome
Í
RIS PORTELA OLIVEIRA, a qual estava na posse dos seguintes objetos: 02 (duas) bermudas jeans, 16 (dezesseis) bermudas, 18 (dezoito) camisas, 05 (cinco) calças jeans, 01 (um) ventilador, marca mondial, 12 (doze) pares de chinelo, 10 (dez) bonés, 3 (três) copos térmicos, marca Stanley, 5 (cinco) caixinha de som, 10 (dez) carregadores e 03 (três) perfumes. 3. Que em Termo de Depoimento a fls. 11, o depoente IPC JAIRO NOGUEIRA JUNIOR confirmou o relato do seu colega acima referido. 4. Que em Termo de Declaração a fls. 14/15, a declarante TAINARA RESENDE DOS SANTOS LIMA relata que, no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 14 horas, compareceu na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas/BA, para registrar a ocorrência de um furto qualificado ocorrido na Loja Doce Menina, de sua propriedade, a qual é localizada na Avenida Sargento Pedro, n° 540, Bairro São Lourenço, deste município; que foram furtados os seguintes itens: 20 (vinte) camisas, 30 (trinta) bermudas masculinas, 05 (cinco) calças jeans, 15 (quinze) bonés, 06 (seis) mini caixas de som bluetooth, 1 (um) ventilador, marca mondial, 01 (um) carrinho de transportar mercadorias, 06 (seis) shorts femininos, 10 (dez) carregadores de celular, 05 (cinco) fones de ouvido e 05 (cinco) réplica de perfume; que no local há vestígios de sangue; que na tarde deste mesmo dia, a declarante soube por denunciantes não identificados, que uma pessoa estaria andando pela Rua Antônio Floriano, no Bairro Tancredo Neves, comercializando os itens furtados de sua loja, sendo certo que, o indivíduo estava machucado na perna e andava com uma sacola da sua loja, contendo vários objetos; que a declarante foi até o local, confirmando os fatos; que a declarante solicitou o apoio da Polícia Civil, a qual realizou a prisão do indivíduo que estaria comercializando, o qual foi identificado como sendo o denunciado JOSÉ CARLOS M
Á
XIMO DE SOUZA; que o denunciado portava parte dos itens furtados; que alguns itens já tinham sido vendidos, sendo alguns comprados pela investigada
Í
RIS PORTELA OLIVEIRA. 5. Que em Termo de Interrogatório a fls. 26/27, o interrogado JOSÉ CARLOS M
Á
XIMO DE SOUZA confessa espontaneamente, que no dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 21 horas, o interrogado furtou o estabelecimento comercial “Loja Doce Menina”, situada na rua Sargento Pedro, n° 540, Bairro São Lourenço, neste município; que o interrogado escolheu o local de forma aleatória, pois estava precisando de dinheiro, resolvendo arrombar e furtar os objetos da referida loja; que o interrogado subtraiu os seguintes objetos: 20 (vinte) camisas, 30 (trinta) bermudas masculinas, 05 (cinco) calças jeans, 15 (quinze) bonés, 06 (seis) mini caixas de som bluetooth, 1 (um) ventilador, marca mondial, 01 (um) carrinho de transportar mercadorias, 06 (seis) shorts femininos, 10 (dez) carregadores de celular, 05 (cinco) fones de ouvido e 05 (cinco) réplica de perfume; que sobre o sangue deixado na loja, o interrogado pouco antes de entrar no estabelecimento, caiu de bicicleta após pegar uma carona, machucando a perna direita na altura da canela; que após furtar os objetos, o interrogado passou na loja de sua conhecida,
Í
RIS PORTELA OLIVEIRA, vendendo os objetos pelo valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), além de receber uma pulseira de prata e um aparelho celular, o qual segunda ela, pertenceria ao filho dela; que o interrogado seguiu para a feira do bairro, para vender os demais objetos que ficaram em seu poder, momento em que os policiais civis fizeram sua prisão, por volta das 14 horas; que o interrogado indicou o endereço de
Í
RIS para os policiais. 6. Que em Termo de Interrogatório a fls. 34/35, a interrogada
Í
RIS PORTELA OLIVEIRA relata que, no dia 20 de janeiro de 2024, por volta das 6 horas, a interrogada foi procurada pelo denunciado JOSÉ CARLOS M
Á
XIMO DE SOUZA, o qual compareceu em sua loja, denominada de “Chick Modas”, localizada na Rua Antônio Floriano, n°58, Bairro Redenção, local onde também se situa a sua residência; que o denunciado portava um saco branco com vários objetos, os quais ele afirmava que era de sua propriedade e que os havia trocado por um aparelho de som com uma terceira pessoa; que o denunciado precisava vender os objetos, pois precisava do dinheiro; que a interrogada conhece o suspeito a vários anos; que JOSÉ ofereceu os objetos pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); que a interrogada fez uma contraproposta ofertando um aparelho celular, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e uma pulseira de prata; que o denunciado deixou parte dos objetos em sua posse, e o restante levou para vender na feira; que por volta das 14 horas, policiais civis compareceram em seu estabelecimento e fez a apreensão dos objetos; que os policiais afirmaram que os objetos são provenientes de furto, ocorrido na Loja Doce Menina
[...].”

III –
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 92489328), postulando, em suas razões (Id. 92489337), a absolvição, sob alegativa de insuficiência probatória, aduzindo que a sentença se fundou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, ainda, que não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório judicial para sustentar a condenação.

IV –
Razão não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão, o Termo de Restituição dos bens subtraídos e o Laudo Pericial no local de crime (APF apensado n.º 8000399-46.2024.8.05.0256 – Id. 428496715 – Págs. 12, 16 e 19/22 – respectivamente); bem como as declarações prestadas pela vítima em juízo e o depoimento judicial das testemunhas do rol de acusação, transcritos no édito condenatório e reproduzidos a seguir (Id. 92489319):
“Em juízo, a vítima
TAINARA RESENDE DOS SANTOS
, em congruência com suas declarações em sede policial, afirmou:
Q
ue na madrugada entrou em sua loja, arrombando a porta e furtou vários itens como eletrônicos, roupas e várias coisas; que foram destruídas algumas coisas na loja; que recuperou noventa por cento da mercadoria; que chegou a reconhecer a pessoa que estava furtando a loja, pois o autor estava andando com as mercadorias e sacolas da loja; que quando o autor foi assaltar, acabou se cortando com o cabide; que ao puxar, o autor acabou furando o pé; que o suspeito estava mancando muito; que a loja estava toda cheia de sangue e o autor machucado.”
Que em resposta as perguntas formuladas pelo Ministério Público, disse que “que estava na delegacia fazendo o boletim de ocorrência e postou no
I
nstagram da loja sobre o que tinha acontecido;
que uma cliente da loja acabou vendo, reconheceu a sacola da loja e o suspeito entrando em vários lugares no bairro Tancredo Neves, com os itens da loja oferecendo; que esta cliente deu a descrição, como estava, e como a declarante postou que o autor tinha se machucado, a cliente disse que ele estava mancando, com o pé machucado; que a declarante foi até o local, viu que era o autor do crime e ligou para a polícia;
que o furto da loja não foi registrado por vídeo de monitoramento de câmera; que não teve contato com o réu; que também não teve contato com a receptadora, Íris Portela Oliveira; que as mercadorias que estavam com Íris Portela Oliveira foram devolvidas; que não sabe dizer o que Íris alegou por ser encontrada com as mercadorias; que não conhecia a pessoa do réu, e só viu seu rosto quando postaram em um site que o prenderam; que o réu nunca havia entrado na sua loja, mas sabe que ele é acostumado a fazer vários furtos na cidade;
que não sabe precisar o horário em que réu entrou na loja, mas sabe que foi antes de 05H (cinco horas) da manhã, pois a pessoa que informou a declarante que sua loja estava aberta, ligou às 05H (cinco horas) da manhã; que o autor forçou a porta até que ela abriu; que a porta da loja é de vidro; que houve dano à fechadura, mas a declarante já conseguiu consertar;
que, além da fechadura da porta, haviam alguns cabides quebrados, o autor urinou dentro do balde de cabides, quebrou a câmera da loja e outras bagunças.” Que em resposta as perguntas formuladas pela Defensoria Pública, disse que “que a loja tinha câmeras, mas como a declarante estava mexendo na loja, elas estavam desligadas; que o autor até pensou que a câmera estava funcionando e a quebrou; que a declarante procurou por câmeras na rua que o mostrassem, mas não conseguiu achar;
que o identificaram pois ele estava na rua, vendendo a mercadoria e pelo fato dele ter se cortado, do sangue na loja e de ter o encontrado no mesmo dia, ele ainda estava machucado, com o pé cortado”.
“
Em juízo, a testemunha
IPC JAIRO NOGUEIRA JUNIOR
, devidamente compromissada, em congruência com seu depoimento em sede policial, afirmou: Que em resposta as perguntas formuladas pelo Ministério Público, disse que “que na ocasião, deu apoio ao investigador IPC RAIMUNDO CLEBER REIS DOS SANTOS, que estava mais a par desta situação;
que andando nas imediações do bairro Tancredo neves, ele avistou esse rapaz; que o autor tem o apelido de ‘cachaça’; que o autor estava de frente o bar, e assim fizeram a detenção dele; de imediato o depoente e seu colega já viram parte da roupa e do material furtado que o autor estava comercializando; que o autor mostrou aos policiais onde estaria o restante do material furtado, não muito longe dali,
em uma lojinha de roupa chamado de Brechó;
que neste Brechó, a mulher não
hesitou
em entregar o material adquirido com o réu ‘cachaça’, de nome José Carlos; que José Carlos confessou em delegacia ter entrado na loja da vítima;
que não se recorda se havia algum machucado em José Carlos; que não se recorda se Íris Portela Oliveira alegou, pois era seu colega Raimundo Cleber que estava mais a frente, o depoente só estava prestando apoio;
que o réu é conhecido da polícia por prática de furto; que gostaria de acrescentar que já o prendeu duas vezes e ao depoente, ele nunca mostrou resistência nenhuma e já confessava logo”.
“Em juízo, a testemunha
IPC RAIMUNDO CLEBER REIS DOS SANTOS
, devidamente compromissada, em congruência com seu depoimento em sede policial, afirmou: Que em resposta as perguntas formuladas pelo Ministério Público, disse que “que era um caso de receptação;
que o autor é conhecido por ‘Cachaça’; que ‘Cachaça’ praticou essa conduta e a autuaram essa outra menina por receptação; que já conhecia a pessoa do réu de outras ocorrências, todas relacionadas a furto;
que não se recorda se o réu ostentava algum ferimento; que se recorda mais ou menos do acusado ter se desentendido com alguém, mas nada referente ao trabalho policial;
que no momento só foi apreendida a res furtiva que estava em posse da menina autuada como receptadora; que foi apreendido mercadoria em posse do réu também; que quando a polícia civil chega pra verificar alguma situação, o acusado de pronto já entrega ‘o serviço’; que estiveram com a Íris Portela Oliveira e apreenderam a mercadoria que estava com ela”

V –
Tainara Resende dos Santos afirma que o réu arrombou a porta de entrada da sua Loja (Doce Menina) e furtou diversos bens, incluindo itens eletrônicos e peças de roupa, vindo a se machucar com um cabide durante a empreitada e deixar manchas de sangue no interior do local. Aduz que postou o ocorrido nas redes sociais (Instagram), citando o fato de que o autor do delito teria se machucado, ocasião em que uma cliente, no dia 24/01/2024, tendo ciência da publicação retromencionada, informou à proprietária que visualizou um sujeito mancando e oferecendo à venda os objetos subtraídos, em vários lugares do Bairro Tancredo Neves, com a sacola de origem da loja da vítima, razão pela qual esta se dirigiu à localidade e, constatando que se tratava de suas mercadorias afanadas, acionou os agentes policiais, que prontamente o capturaram em flagrante.
A sobredita narrativa se coaduna adequadamente com a oitiva extrajudicial da ofendida, oportunidade em que ela narrou, minuciosamente, que o denunciado:

“(...
) A
rrombou a porta da frente de sua loja e subtraiu os seguintes itens: 20 camisas e 30 bermudas masculina
s
, 05 calças jeans, 15 bonés, 06 min
i
caixas de som com bluetooth, um ventilador mondial, 01 carrinho de transportar mercadorias, 06 shorts feminino
s
, 10 carregadores de celular, 05 fones de ouvido, 05 réplica
s
de perfume.
Que, no local há vest
í
gios de sangue.

Que, na tar
d
e deste mesmo dia, a declarante soube por denunciantes não identificados que uma pessoa estava andando pela Rua Antônio Floriano, no Bairro Tancredo Neves, neste Município, oferecendo os objetos de sua Loja para a venda, sendo certo que, o indivíduo estava machucado na perna e andava com uma sacola da sua Loja contendo vários objetos.
Que afirma a declarante que se dirigiu para o local apontado pelos denunciantes e viu o referido indivíduo com as mesmas características, quando então, solicitou o apoio da polícia civil do SI desta Delegacia, sendo certo que dois policiais identificados como, o condutor,
o IPC Raimundo Cleber Reis dos Santos, portador da matrícula n. 20.304.994-0, e a testemunha, o IPC Jairo Nogueira Júnior, portador da matrícula n. 20.302.959-2, compareceram no local com a viatura da polícia civil e fizeram a prisão em flagrante delito do suspeito identificado como José Carlos M
á
ximo de Souza, portan
do
parte dos objetos furtados de sua Loja, este que então, confessou a prática do delito, ind
icando
que havia vendido alguns objetos para terceiras pessoas receptadoras, entre elas a pes
soa
de
Í
ris Portela Oliveira

(...)
"
.
(APF apensado n.º 8000399-46.2024.8.05.0256 – Id. 428496715 – Pág. 14) .

VI - Tais afirmativas, além de sólidas e coerentes, são confirmadas pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, não obstante o decurso do tempo e a falibilidade da memória humana, as quais confirmaram a apreensão dos aludidos bens subtraídos em posse do Apelante e de Íris Portela de Oliveira, assim como restam ratificadas, outrossim, pelo Laudo no local de crime (APF apensado n.º 8000399-46.2024.8.05.0256 – Id. 428496715 – Págs. 19/22), no qual o perito documentou que foi encontrada uma camisa com mancha de aspecto hematoide (sangue) e, ainda, que foram constatados danos na fechadura de acesso frontal ao estabelecimento, caracterizadores da qualificadora de rompimento ao obstáculo de subtração à coisa, concluindo o

expert

que o ingresso clandestino se deu mediante emprego de força material sobre a porta de entrada da loja, posicionada à esquerda da fachada.

VII - Oportuno registrar que os testemunhos prestados pelos policiais em Juízo guardam compatibilidade com o quanto narrado pela ofendida, tendo os agentes públicos informado que o Réu confessou a prática delitiva ao ser preso e, também, que foi encontrado na posse dos pertences furtados, não se identificando nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos ou com intenção de prejudicar o Sentenciado.
Vale destacar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais componentes coligidos aos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifos acrescidos). (STJ, AgRg no AREsp 1264072/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 24/09/2018) (grifos acrescidos).

VIII –
De outra banda, conquanto o Recorrente tenha se valido do direito ao silêncio na instrução, é mister salientar que ele confessou extrajudicialmente a perpetração da investida criminosa (APF apensado n.º 8000399-46.2024.8.05.0256 – Id. 428496715 – Págs. 26/27), detalhando os atos executórios, relatos estes que, além de valorados pelo Magistrado no édito condenatório, guardam plena consonância com as demais provas amealhadas no caderno processual, robustecendo a comprovação da autoria delitiva.
Veja-se:
“A
firma o interrogado
José Carlos M
á
ximo de Souza
que, na data de hoje, 24/01/2024, por volta das 14:00h, foi apresentado perante esta Autoridade Policial, pelos Agentes Investigadores da Polícia Civil, o condutor, o IPC Raimundo Cleber Reis dos Santos, portador da matricula n. 20.304.994-0, e pelo seu colega de trabalho, a pela testemunha, o IPC Jairo Nogueira Júnior, portador da matrícula n. 20.302.959-2, no plantão da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas/BA,
oportunidade em que confessa espontaneamente e sem qualquer tipo de constrangimento que na noite do dia 19/01/2024, por volta das 21:00h, o interrogado foi o responsável por praticar o crime de furto do estabelecimento comercial denominado Loja Doce Menina
, situada na Rua Sargento Pedro, n. 540, no Bairro São Lourenço, neste Município de Teixeira de Freitas/BA., Loja que o interrogado escolheu de forma aleatória.
Que afirma o interrogado que estava precisando de dinheiro e resolveu arrombar e furtar os objetos da Loja, sendo certo que, com a chave de fenda, arrombou o trinco da porta de vidro e entrou na Loja, subtraindo do local os seguintes objetos: 20 camisas e 30 bermudas masculina
s
, 05 calças jeans, 15 bonés, 06 mi
ni
caixas de som com bluetooth, um ventilador mondial, 01 carri
nho
de transportar mercadorias, 06 shorts feminino
s
, 10 carregad
ores
de celular, 05 fones de ouvido, 05 réplica
s
de perfume.
Que sobre o encontrado no local do crime, afirma o interrogado que pouco antes de entrar na Loj
a
de bicicleta após ter pego uma carona,
machucando a perna direita na altura da ca
nela
.

Que afirma o interrogado que após arrombar a Loja Doce Menina e de subtrair os
r
e
fe
ridos objetos, passou na Loja de sua conhecida identificada como
Íris
Portela Oliveira, vendendo parte dos objetos para ela, recebendo em troca a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), uma pulseira de prata e um aparelho celular que segundo era pertencia ao filho dela.
Que então o interrogado seguiu para a feira do Bairro, para vender os demais objetos que ficaram em seu poder,
quando então, já por volta das 14
h
00, dois policiais civis fizeram a sua prisão em flagrante delito, portando parte dos objetos furtados da v
í
tima, oportunidade em que o interrogado confessou o crime e levou os policiais na Loja de sua conhecida
Í
ris,
local onde os policiais recuperaram parte dos objetos furtados, que o interrogado vendeu a ela. Que então o interrogado foi conduzido para o plantão desta Delegacia para a adoção das medidas cabíveis
(...)
”.

IX –
A referida dinâmica foi assentida em sede policial por Íris Portela Oliveira, a qual alegou que, na data supracitada, José Carlos Máximo de Souza compareceu à sua Loja, portando um saco branco com vários objetos, dizendo que eram de sua propriedade, que os havia trocado por um aparelho de som com terceira pessoa desconhecida e que precisava vendê-los, pois estava precisando de dinheiro no momento. Disse, ato contínuo, que ele ofereceu os bens pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que despertou o interesse da interrogada por apenas parte deles, fazendo-a adquiri-los.
Posteriormente, ela esclareceu que a Polícia Civil compareceu ao seu bazar e fez a apreensão de parcela dos itens deixados pelo réu, com a alegação de que haviam sido furtados na madrugada daquele dia, na Loja Doce Menina, pertencente a Tainara Resende dos Santos Lima, oportunidade em que foram apreendidos, com a então possuidora, os seguintes utensílios:
02 bermudas jeans, 15 bermudas, 17 camisas, 4 calças jeans, 01 ventilador, marca mondial, 12 pares de chinelos, 10 bonés, 3 copos, marca stanley, 5 caixinhas de som, 1.0 carregadores e 03 perfumes
(APF apensado n.º 8000399-46.2024.8.05.0256 – Id. 428496715 –Págs. 34/35).

X - Ressalte-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.
Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o

decisio
condenatório pode considerar as informações obtidas nos autos do Inquérito Policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no procedimento sob exame, consoante se verifica em excerto da sentença vergastada (Id. 92489319):

XI – De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar as informações obtidas nos autos do Inquérito Policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no procedimento sob exame, consoante se verifica em excerto da sentença vergastada (Id. 92489319):
“
Em juízo
, a vítima TAINARA RESENDE DOS SANTOS, em congruência com suas declarações em sede policial, afirmou que:
(...)
Em juízo
, a testemunha IPC JAIRO NOGUEIRA JUNIOR, devidamente compromissada, em congruência com seu depoimento em sede policial, afirmou que:
(...)
Em juízo
, a testemunha IPC RAIMUNDO CLEBER REIS DOS SANTOS, devidamente compromissada, em congruência com seu depoimento em sede policial, afirmou que:
(...)
A autoria e materialidade delitiva resta
m
amplamente comprovada
s
conforme o auto de exibição e apreensão (Id. 428496715, fls. 12-constante no APF 8000399-46.2024.8.05.0256) nas declarações da vítima e depoimento das testemunhas. O laudo de perícia em local de crime (Id. 428496715, fls. 19-22, constante no APF 8000399-46.2024.8.05.0256) atesta a veracidade das narrações fáticas, inclusive dos vestígios de material biológico, encontrados no local.
Portanto, constatada está a adequação do fato à norma penal incriminadora já mencionada, tendo o acusado agido dolosamente, pois tinham consciência da conduta e do resultado; ciência do nexo de causalidade e vontade de realizar o crime e provocar o resultado. Inexistem causas justificadoras de tais condutas do agente (legal ou extralegal), inexistem causas de exclusão da culpabilidade ou escusas absolutórias.
Isto posto, a materialidade e a autoria do fato restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pela prova material colhida em todo o trâmite processual.
”

XII –

Logo, rejeita-se a tese defensiva de que o órgão julgador

teria formado sua convicção unicamente pelos elementos de informação produzidos na investigação preliminar, porquanto demonstrada a valoração conjunta e determinante dos depoimentos revalidantes prestados no âmbito da instrução (oitivas de Tainara Resende dos Santos, IPC Jairo Nogueira Júnior e IPC Raimundo Cleber Reis dos Santos, perante a autoridade judicial), de modo que os dados inquisitoriais foram utilizados apenas de maneira complementar e corroborativa para lastrear o decreto condenatório.
Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os eventos fornecem meios de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado como incurso nas sanções do art. 155, §4º, I, do Estatuto Repressivo, sem margem para dúvida razoável.

XIII – Passa-se, na sequência, à análise da dosimetria das penas. Transcreve-se trecho da sentença vergastada (Id. 92489319):
“
(...)
3 - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, acolhendo a capitulação contida nas alegações finais do Ministério Público, para CONDENAR o Acusado JOSÉ CARLOS MÁXIMO DE SOUZA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, §4°, I do Código Penal.
4. DOSIMETRIA DA PENA Em observância ao princípio da individualização das sanções (art. 5º, XLVI, da CF) e ao critério trifásico de aplicação da pena (art. 68, CP), passo à dosimetria. 4.1. Primeira fase – Pena-base Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: A) A culpabilidade mostra-se normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já considerado pelo legislador; B) Os antecedentes são favoráveis, inexistindo condenação com trânsito em julgado; C) A conduta social não apresenta elementos nos autos que permitam sua valoração; D) A personalidade do agente não pode ser aferida com base nos elementos disponíveis; E) Os motivos são próprios do tipo penal; F) As circunstâncias do crime são normais à espécie; G) As consequências do crime não extrapolam o resultado típico; H) O comportamento da vítima não se aplica ao caso.
Assim, ancorado na diretriz traçada pelo art. 68 do CP, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.
4.2. Segunda fase – Pena provisória
No que tange às circunstâncias legais da segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Contudo, em respeito à Súmula n° 231 do STJ e à tese firmada no Tema Repetitivo n° 190, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.
4.3. Terceira fase – Pena definitiva.
Não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena no caso em tela. Assim sendo, fixo o quantum definitivo da pena em 02 (dois) anos de reclusão.
4.4. Pena de Multa Considerando a ausência de informações sobre a capacidade socioeconômica do acusado e a pena privativa de liberdade aplicada, fixo-a na mesma proporção, ou seja, 10 (dez) dias-multa, cada um deles no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.
Destarte, TORNO DEFINITIVAS PARA O RÉU AS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4.5 Regime Inicial e aplicação do art. 387, § 2º, do CPP
E
m observância ao art. 387, § 2º, do CPP, dever-se-á fazer cômputo do tempo em que o Acusado esteve preso para, em seguida, fixar o regime inicial. Porém, no caso em tela, o tempo de prisão cautelar não interferirá na fixação do regime inicial, em razão da quantidade de pena aplicada. Nos termos do art. 33, §2°, “c” do CP,
FIXO O REGIME ABERTO para o início de cumprimento de pena.
4.6 Substituição da Pena
Concedo ao Réu o benefício da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, diante do preenchimento dos requisitos legais, consoantes ao art. 44 do CP. Como a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (art. 43, IV do CP) e a interdição temporária de direitos (art. 43, IV do CP), consistente na proibição de frequentar bares, boates e locais destinados primordialmente à comercialização e ao consumo de bebidas alcoólicas.
As condições serão especificadas oportunamente, em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo da Execução Penal desta comarca, conforme art. 66, V, “a” da LEP e art. 88, V “a” da Lei Estadual n. 10.845/2007, (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia).
Concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade, diante da quantidade de pena aplicada, do regime inicial de cumprimento de pena fixado e substituição por penas restritivas de direito.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS Considerando que o réu fora assistido pela Defensoria Pública Estadual e diante do requerimento feito na defesa prévia Id. 444498732, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA e dispenso o recolhimento das custas processuais. REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
(...)
”.
Verifica-se que não há erros a serem retificados de ofício na dosimetria das penas. Consigna-se, inclusive, a ausência de qualquer insurgência defensiva nesta direção.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X
V
–
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001228-27.2024.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, José Carlos Máximo de Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, mantendo-se inalterada a sentença impugnada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.